Tribunal: TJPA
Processo: 0013989-71.2017.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013989-71.2017.8.14.0015

APELANTE: THAIS DA COSTA OLIVEIRA

EMBARGANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0013989-71.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

EMBARGANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.829

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que negou provimento a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão e contradição no
decisum
, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0013989-71.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

EMBARGANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.829

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA
,
contra o
Acórdão ID nº 13544048, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo da Embargante, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO LARISSA
: ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APELAÇÃO THAIS:
PRELIMINARMENTE: NULIDADE PROCESSUAL POR INVESTIGAÇÃO INICIADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. ELEMENTO HÁBIL À APURAÇÃO PRELIMINAR. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO.
MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO COM CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DE LARISSA E PARCIALMENTE PROVIDO DE THAIS.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso e contraditório, ao argumento de que a referida decisão silenciou acerca das teses levantadas em sede de apelação – de que não houve entrega de nenhum pacote a terceiros, bem como que as circunstâncias por ocasião da prisão em flagrante não indicam a ocorrência de mercancia de entorpecentes.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão e contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão/contradição a ser sanada em relação à não apreciação das teses levantadas em sede de apelação, referentes à não entrega de nenhum pacote a terceiros, bem como, que as circunstâncias por ocasião da prisão em flagrante não indicam a ocorrência de mercancia de entorpecentes, contudo, não há, em concreto qualquer omissão/contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora para demonstrar as razões pela qual a Embargante não foi absolvida por insuficiência de provas.

Segue trecho da decisão:

“1.
Da apelação de LARISSA DAIANE RAMOS DE OLIVEIRA

1.1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, V ou VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito juntamente com a segunda recorrente – em via pública e após revista, foram encontrados dentro de uma sacola da Marca Natura 04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas) cada, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4780858 p. 27) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4781126 p. 2-4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar/trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Willame Vieira Munhoz e Mateus dos Santos Almeida e Frailan Humberto de Carvalho Vieira
,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que receberam uma denúncia anônima de que haveria uma entrega de drogas pela acusada Larissa para a nacional Thais (esposa do traficante vulgo “Bolacha”) em frente à Caixa Econômica. Diante dessas informações se dirigiram ao local e montaram campana, tendo após algum tempo observado Thais chegar em uma moto e recebido de Larissa uma sacola da marca Natura, tendo por isso, em seguida as abordado e encontrado dentro da referida embalagem 04 (quatro) tabletes de cocaína.

Apesar da Apelante Larissa negar a comercialização de entorpecentes, sob a alegação de que apenas fez um favor à um amigo de prenome Jeferson (que se encontra preso) o qual lhe pediu que trouxesse uma encomenda para Castanhal e, com isso se dirigiu ao Aurá e buscou a mesma, sem ter ciência do que se tratava e muito menos a quem a entregaria. Declarou ainda que não conhece Thais e em nenhum momento falou com a mesma.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, transportava entorpecentes: 04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas) cada um,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de transportar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.”

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023